Tribunal: TJPA
Processo: 0014109-86.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014109-86.2018.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO GONCALVES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §3º, DO CPB. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO, MESMO JÁ TENDO SIDO ABATIDO O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE ESTEVE SUSPENSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicada ao réu uma pena em concreto de 08 (oito) meses de reclusão, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB, prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (04/02/2023), doc. ID 15911755, e a data do recebimento da denúncia (09/08/2018), doc. ID 15911665, já abatido o período em que o curso do prazo prescricional esteve suspenso (de 01/03/2019 – doc. ID 15911674 a 25/03/2019 – doc. ID 15911685), já tendo passado 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Leandro Gonçalves Dias
(nascido em
28/08/1984
) em face de sentença proferida em
14/02/2023
, doc. ID 15911755, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 155, §3º, do CPB (
furto de energia elétrica
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 15911612)

que, no dia
20/06/2018
, por volta das 15h00min., compareceu o Policial Civil
Paulo Ricardo Cantuária Moutinho
, que estava prestando apoio policial à CELPA (EQUATORIAL), para comunicar à autoridade policial o
furto de energia elétrica ocorrido na Unidade Consumidora nº 1702505
, constatado por meio de fiscalização realizada por técnicos eletricistas, perito do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e Policiais Civis.

No dia mencionado, a equipe, ao realizar a aferição à Unidade Consumidora instalada no endereço comercial de nome
“Toca do Gordo”
, localizada na
Avenida Perimetral
, nº 1622, bairro Marco,
cadastrada em nome de Creuza Karoliny Alcântara, tendo como locatário o denunciado Leandro Gonçalves Dias
, verificou que
o fornecimento de energia elétrica estaria oficialmente cortado por falta de pagamento de faturas em atraso
, contudo, foi constatada que
ainda havia a utilização dos serviços de energia através de um desvio feito diretamente no cabo ligado à rede de baixa tensão, sem passar por medição de consumo
, caracterizando
desvio de produto
, como comprovado em laudo pericial.

Posteriormente à comprovação do desvio de energia elétrica, o denunciado, por ser o proprietário do local onde foi constatado o desvio, foi
preso em flagrante delito
, livrando-se
solto após pagamento de fiança
.

Perante a autoridade policial, o denunciado Leandro informou
que tinha ciência dos débitos perante a CELPA (EQUATORIAL) e que tinha conhecimento da ligação clandestina
, porém estava esperando pelas proprietárias do imóvel para resolver o problema.

Em
razões recursais
(doc. ID 15911768), a defesa sustenta a
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, §1º, todos do CPB.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15911771), o digno representante ministerial pugna para que
a apelação seja totalmente provida
, decretando o
reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da ocorrência da
prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, de forma que seja
declarada extinta a punibilidade do apelante
, ante a
ocorrência da prescrição retroativa no caso em tela
(parecer, doc. ID 16181091).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 15911768), suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 155, §3º (furto de energia elétrica), do CPB
,

praticado pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicado ao réu a pena em concreto de
08 (oito) meses de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB,
prescreve em 03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano (Redação dada pela Lei nº 12.234/2010).

Assim, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (furto de energia elétrica)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (14/02/2023)
, doc. ID 15911755,
e a data do recebimento da denúncia (09/08/2018)
, doc. ID 15911665,
já abatido o período em que o curso do prazo prescricional esteve suspenso (de 01/03/2019 – doc. ID 15911674 a 25/03/2019 – doc. ID 15911685), já tendo passado 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Leandro Gonçalves Dias, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI e art. 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024